Tribunal: TJMT
Processo: 1018372-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018372-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), THAIS SILVA MENDES - CPF: 013.190.251-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E SUSPENDEU, POR ORA, A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL INDICADO NA EXORDIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

BRADESCO SAÚDE S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Nulidade da Consolidação da Propriedade n.o 1005527-07.2023.8.11.0040, ajuizada por THAIS SILVA MENDES, deferiu o pedido liminar para suspender a consolidação da propriedade do imóvel indicado na inicial em favor do banco réu, devendo este se abster, por ora, de quaisquer atos de alienação do imóvel.

Em breve síntese, o recorrente aduz que, no caso, não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Argumenta que, ao contrário do alegado, o negócio jurídico é válido, pois no contrato questionado pela autora/agravada, foi dado em garantia o imóvel de propriedade exclusiva do emitente, sr. Laércio.

Pontua que quando da formalização do negócio jurídico, o Sr. Laércio declarou seu estado civil como “solteiro”, desse modo deve ser aplicada ao caso as regras da união estável, quanto aos efeitos patrimoniais, nos termos do artigo 1.725, do Código Civil.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. n.o 181479677).

Contraminuta, no Id. n.o 178510167, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de Ação de Nulidade da Consolidação da Propriedade n.o 1005527-07.2023.8.11.0040, ajuizada por THAIS SILVA MENDES a fim de obstar a consolidação da propriedade do imóvel de matrícula n.o 32254, folha 01F, Livro n.o 2, no Cartório do 1o Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso – MT.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar de suspensão do procedimento adotado e em face dessa decisão insurge-se o banco agravante, pedindo pela sua reforma.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso se encontram configurados, pois, conforme elucidado pelo Juízo
a quo
o autor/agravado logrou êxito em demonstrar, primeiramente, que, de fato, vendeu o imóvel objeto das averbações.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da decisão combatida,
in verbis
:

No que toca à probabilidade do direito, as alegações autorais são verossímeis, como se vê da documentação acostada à inicial.

Isso porque a parte autora narra e comprova que o imóvel objeto da presente constou do acervo a ser partilhado, quando da propositura de ação de reconhecimento e solução de união estável com partilha de bens junto a LAÉRCIO.

Com isso, demonstrou a sua meação sobre o bem imóvel, sendo certo, ainda, que o documento de escritura constado na inicial comprova ter havido a consolidação da propriedade ora reclamada. E é certo que para fins de transferência da propriedade de bem imóvel como no caso ora narrado, exige-se prévia intimação não só do devedor, mas também de seu consorte.

Nos autos de n. 1006137-09.2022.8.11.0040, ora já arquivados, vê-se que o banco réu sequer alega tal notificação à parte autora.
”

Com efeito, constatada a urgência e o risco da demora em relação à parte autora, temerária seria a anulação da decisão, pois, ao que tudo indica, há indício de que a mesma tenha direito à meação do imóvel.

Em conclusão, não sendo os argumentos da parte recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024